Tribunal: TJPA
Processo: 0803968-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803968-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DENEGAÇÃO.

1.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do decreto prisional primevo obsta o conhecimento do pleito de desfundamentação, não sendo suficiente a juntada da decisão de manutenção da prisão, que faz menção ao decreto inicial, obstando da mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.

Não há nos autos laudo médico que ateste que o Paciente tenha contraído o COVID-19, ou tenha doenças crônicas e esteja debilitado. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar, somente pela sua condição de idoso.

4.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
ELIEL MACIEL SANTOS
em favor de
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA.

O Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente foi preso em 01.11.2019, em razão de decreto preventivo sob a acusação de crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas.
Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da desfundamentação das decisões que decretaram a custódia e a mantiveram posteriormente, pois não haveria qualquer necessidade da manutenção do acusado em cárcere, citando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, e o risco de contaminação pelo coronavírus, por fazer parte de grupo de risco (idoso).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3036276).

Constam as informações de praxe no ID 3037631.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3126739, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, baseando-se nos seguintes pontos: a) desfundamentação do decreto preventivo e sua manutenção; b) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; c) existência de condições pessoais favoráveis; d) possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas; f) excesso de prazo; g) e risco maior de contaminação pelo coronavírus e agravamento da doença, por fazer parte do grupo de risco.

Em primeiro lugar, devo destacar que a prova em sede de habeas corpus é pré-constituída, portanto, para gerar a plena análise de seus argumentos a parte deve juntar aos autos todos os documentos necessários, o que não se observou no presente caso, já que o decreto preventivo primevo não foi acostado aos autos, mas tão somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação, e que não é suficiente para a análise do mérito mandamental posto que tal decisum faz parte do primeiro decreto e dele ela faz menção.

Em sendo assim, não é possível conhecer plenamente desses argumentos.

No que tange à alegação de
excesso de prazo
, pelo que se retira dos autos, o Réu foi preso preventivamente em novembro de 2019 acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra duas vítimas.

Nas informações prestadas pelo magistrado, me foi noticiado que: a
ação penal foi proposta pelo órgão ministerial em 26.11.2019; o paciente foi citado; em 09.12.2019 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09.04.2020, a qual não ocorreu em virtude da suspensão dos expedientes presenciais no fórum, de acordo com a portaria conjunta deste E. TJE 05/2020; então o processo encontra-se em fase instrutória aguardando a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do acusado.

Após ponderar as informações prestadas, levando em conta o princípio da razoabilidade, tenho que o caso em exame se enquadra na excepcionalidade da manutenção da prisão, posto que se o magistrado não se configura desidioso com seu mister, não pode a ele ser imputado ato coator por excesso de prazo para a formação da culpa. E no presente caso resta totalmente configurada tal situação, em que o magistrado observou todos os seus deveres funcionais, porém, a pandemia do coronavírus veio a paralisar diversos atos judiciais presenciais, o que de forma alguma pode ser atribuído à desídia funcional do magistrado, justamente o que está sendo alegado - que por ato coator do juiz a instrução criminal ainda não ocorreu.

Não se deve observar nas alegações de excesso de prazo apenas o elastério do tempo, como simples cálculo matemático, e sim as peculiaridades da causa. Nesse sentido:
“A aferição do
excesso de prazo
reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza
de
forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(STJ -
HC 557516 / SC,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ 12/05/2020).

Em razão disso, entendo que a ação principal encontra-se com tramitação razoável, onde o magistrado não pode ser intitulado como coator se não tem participação em qualquer constrangimento supostamente causado ao direito do Réu, pois não está alheio ao decurso dos prazos processuais, já que pelo que se verifica da tramitação do processo, vem impulsionando a ação na medida de suas possibilidades.

No que tange ao
risco de contaminação pelo coronavirus
, a principal questão nestes autos é saber se o estabelecimento prisional está observando todos os cuidados com os presos que fazem integram o grupo de risco, para então ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, como dito acima, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente e debilitado, que tenha contraído a COVID-19 ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, e que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores crônicos de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco com essas características são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, assim como os demais presos.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Por fim, o crime em tese praticado pelo Paciente é hediondo e o risco de reiteração criminosa e inerente à sua natureza.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 04/06/2020